Tribunal: TJPA
Processo: 0804505-16.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804505-16.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO PEREIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804505-16.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178
-
A

APELADO/APELANTE: FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

ADVOGADO: NAYARA CRISTINA MELO ARAUJO – OAB/PA 15.629

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO PELA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PREJUDICADO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não afastado o crédito de valores em favor da parte autora, necessária a improcedência da demanda.

2.

Recurso do Demandado Conhecido e Provido. Recurso da Parte Autora Prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao Recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A, e, FRANCISCO ANTONIO PEREIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

5499686, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de condenar a instituição bancária em danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 além de declarar a inexistência do empréstimo/refinanciamento de número 0123338419454 ou 338419454, com a determinação de restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor.

Consta de peça inicial (Id. 5499621) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e tomou ciência de que haviam alguns empréstimos consignados sendo descontados de sua aposentadoria, no valor de R$ 9.109,69, parcelados em 72 parcelas de R$ 269,81, sendo a primeira parcela descontada em 02/2018.

Em sentença (Id. 5499686), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 0123338419454 ou 338419454, bem como para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A., a pagar ao autor FRANCISCO ANTONIO PEREIRA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e, a ressarcir, na forma simples, os valores descontados da conta do autor.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 5499688, onde alega em apertada síntese que o contrato reclamado se trata de um refinanciamento dos contratos de nº 285030772 e nº 323496496, nos valores de R$ 5.871,73 e R$ 1.50626, bem como que o saldo do refinanciamento no valor de R$ 1.731,60 foi disponibilizado por meio de cheque administrativo em 05/01/2018.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja reduzido o valor dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 5499694, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte autora também apelou da sentença no id. 5499696, onde alega em apertada síntese que o quantum fixado a título de dano moral é desproporcional aos danos, sendo necessário a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de, constatada a irregularidade dos descontos, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42 parágrafo único do CDC.

Ao final pugna pela majoração do dano moral e pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte demandada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão de id. 5499700.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 e a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO.

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

Com efeito, a instituição financeira provou que houve a relação negocial, juntou o contrato devidamente assinado o qual estabelecia as regras e possíveis cobranças em razão do empréstimo contratado.

Por outro lado, a instituição bancária somente apresentou na apelação, o extrato bancário, o qual comprova ter efetuado o crédito do empréstimo na conta bancária do autor.

O julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento estamos diante do conflito de duas normas: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e a de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora e promover o enriquecimento sem causa.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Acrescento que foi oportunizada à apelada se manifestar acerca da Apelação apresentada pelo Banco réu, porém omitiu-se acerca do extrato apresentado na peça recursal.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 DO CPC.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, conforme delineado pelo eg. Tribunal de origem, tem-se que a agravante foi intimada sobre os documentos juntados posteriormente ao ajuizamento da presente ação e que referidas provas não eram imprescindíveis para demonstrar a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vedação legal para produção de prova documental após o fim da fase postulatória. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ , AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017 )

Assim, compreendo que os extratos bancários constantes da petição de ID
5499688 - Páginas 5 e 7,
devem ser aceitos, nos termos da fundamentação.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do demandante.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato assinado pelo autor com a devida identificação do seu cliente.

Inclusive, trouxe aos autos o comprovante de transferência dos valores (ID. 5499688 - Pág. 7).

De igual modo, verifico que a parte autora, recebeu o saldo restante do refinanciamento dos empréstimos anteriormente celebrados, através de cheque administrativo, onde consta a assinatura do autor, (id. 5499656).

O certo é que o autor/apelado possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor
decorrido mais de dois anos

do início da cobrança
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Neste sentido, não é razoável e nem aceitável que o consumidor desconheça, os descontos efetuados em sua aposentadoria, por aproximadamente dois anos e meio, sem nunca ter percebido ou questionado o débito mensal de R$ 269,81.

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que ao autor se beneficiou do crédito do empréstimo reclamado, bem como, reconheceu-o como devido ao realizar o pagamento das parcelas mensais por aproximadamente dois anos e meio, quando resolveu se arriscar em uma aventura jurídica para locupletar-se indevidamente dos valores que lhes foram creditados.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Repito que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de dois anos e meio do início dos descontos do empréstimo de refinanciamento ora reclamado, sem levar em consideração os empréstimos anteriores refinanciados, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Assim, reforço que a parte autora não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.
(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido autoral.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/03/2024